Tribunal: STF
Processo: Rcl 63782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016530-75.2022.5.16.0022, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



     “O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP) propôs a Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



     No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão (IDs 6603d35 e 3986732). 



     Forçoso aqui registrar que a decisão proferida pelo TRT acabou por violar o art. 102, §2º c/c art. 114, I ambos da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADIn nº 3.395. 



     A Reclamação Trabalhista transitou em jugado no dia 26/11/2014 (ID 5e5f8ac). 



     Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. 



     Ocorre que a justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.” (documento eletrônico 1, p. 1; grifos no original)



    Sustenta que:



    “De acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Clara violação à ADIn nº 2.418! 



    Inquestionável que o decisum reclamado, reforçou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos — reiterando o enfrentamento à ADIn nº 2.418 — e que somente por ação rescisória pode o julgado ser desconstituído o julgado. 



    Patente que a Turma reafirmou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos à execução, em desconsideração a decisão vinculante contida na ADIn nº 2.418. 



    De outra sorte, evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que TRT/MA declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    Extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395. 



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento das irregularidades contratuais realizadas pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo. 



    Sem hesitar: a decisão reclamada transgride as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pelas decisões vinculantes proferidas nas ADIns nsº 2.418 e 3.395 e na SV nº 10.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “1. O deferimento da tutela de urgência para determinar que a Turma do TRT/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016530-75.2022.5.16.0022, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa de aplicar o decidido pelo STF nos autos das ADIns nsº 2.418 e 3.395, além de patente violação à Súmula Vinculante nº 10;



    [...]



    5. Preliminarmente a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º da CF e à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que o TRT da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT); 



    6. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016530-75.2022.5.16.0022, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF; 



    7. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TRT para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIns º 2.418 e 3.395;” (documento eletrônico 1, pp. 11-12; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por sua vez, no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, publicado em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme consta da narrativa do Município reclamante, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (Sinfusp) ajuizou a Reclamação Trabalhista n° 0024800-40.2012.5.16.0022, com a finalidade de que o Município de São Luís realizasse o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo ente público sem concurso público após o advento da CF/88. 



    No processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os referidos trabalhadores e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o referido processo de conhecimento transitou em julgado em 26/11/2014. 



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016530-75.2022.5.16.0022), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes. Após, opostos embargos de declaração, sobre a inexigibilidade do título, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “Da inexigibilidade de título executivo - aplicação do §5º do art. 884, da CLT



    A agravante renova os argumentos despendidos nos Embargos de Execução pugnando pela extinção da execução em razão da inexigibilidade do título executivo, com amparo no art. 535, III, c/c o § 5º e §5º ao art. 884 da CLT, segundo o qual é inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.



    [...]



    Em síntese, sustenta que a sentença exequenda interpretou o art. 114 da CF em descompasso com o entendimento do STF (ADI 3.395/DF) que suspendeu qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da CF/88, introduzido pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de caráter administrativo - como, por exemplo, os agentes temporários, os estatutários, os contratos irregulares etc, razão pela qual deve ser declarada a inexigibilidade do título e extinta a execução.



    A sentença transitada em julgado, objeto da execução, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, a nulidade do contrato por ausência de concurso e condenou o ente público a pagar o FGTS do período laboral, nos termos da Súmula 363 do TST.



    Como bem decidiu o juiz da execução ao apreciar os Embargos à Execução, é inoportuna a discussão, considerando que já ultrapassada a fase cognitiva, cuja sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.



    É sabido que não se pode inovar a sentença liquidanda nem discutir matéria atinente à causa principal, restringindo-se a defesa na execução às alegações de cumprimento da sentença ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.



    Ademais, é sabido que a sentença transitada em julgado somente pode ser desconstituída por Ação Rescisória, cujas hipóteses são aquelas especificadas no art. 966 do CPC.



    Deste modo, a apreciação da matéria nesta oportunidade implicaria em violação à coisa julgada nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição.” (documento eletrônico 5, pp. 63-64)



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que “é inoportuna a discussão, considerando que já ultrapassada a fase cognitiva, cuja sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.”



    Ademais, pontuou que “[...] a sentença transitada em julgado somente pode ser desconstituída por Ação Rescisória [...]. Deste modo, a apreciação da matéria nesta oportunidade implicaria em violação à coisa julgada [...]”



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Isso porque, conforme relatado, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014. 



    Por outro lado, o julgamento da medida cautelar da ADI 3.395-MC, no qual se estabeleceu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, foi publicado em 4/2/2005 e referendado pelo Plenário desta Corte Suprema em 10/11/2006. 



    Portanto, o julgamento do STF na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados. 



    Desta feita, não cabe à Justiça especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, todos relacionados ao processo originário 0024800-40.2012.5.16.0022, proposto e julgado em face da reclamante pela Justiça do Trabalho: Rcl 64134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023; Rcl 64055/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/12/2023; Rcl 63787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2023; Rcl 62803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 62684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2023; Rcl 62147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/9/2023; e Rcl. 63578/MA, da minha relatoria, DJe 08/01/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator